Tribunal: TJDFT
Processo: 0038490-44.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038490-44.2008.8.07.0001 RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS À CONTRATADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA POSTERIORMENTE. CONEXÃO RECONHECIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇAS CONFLITANTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE. FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO. DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO DIRETA. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional se a sentença ora combatida considera os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque contrária aos interesses da parte ré. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 2. Se a prova documental e oral se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para realização de perícia não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC, mormente porque sua realização não possuiria o condão de alterar o desfecho da lide. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ajuizou a presente ação civil pública, em 29/10/08, pugnando pela declaração de nulidade do Contrato n. 26/2005 firmado entre Codeplan e Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda., com devolução dos valores líquidos recebidos pela sociedade empresária, sob o argumento de frustração da licitude do processo licitatório, com direcionamento na contratação. Após, em 30/10/08, ajuizou ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa (processo n. 0038498-21.2008.8.07.0001), referente ao mesmo contrato administrativo e atinente a fatos idênticos, requerendo aplicação das penalidades descritas na Lei n. 8.429/92. O autor apontou, na petição inicial, a identidade da causa de pedir e os processos foram apensados, realizando-se audiência de instrução compartilhada para ambos os feitos. 4. Diante de tal contexto, reputam-se, efetivamente, conexas as aludidas ações civis públicas (art. 55, § 1o, do CPC) e, a despeito de não se mostrar obrigatório o julgamento conjunto, verifica-se que houve a prolação de sentenças conflitantes, exsurgindo-se necessária a cassação de ambas, em observância ao princípio da segurança jurídica. Contudo, não se revela oportuna a devolução dos autos à origem, pois, tratando-se de causas em condições de imediato julgamento, proceder-se-á à apreciação das demandas nesta instância, com fulcro no art. 1.013, § 3o, do CPC e em atenção aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto acolhida. 5. No caso, a pretensão do MPDFT, concernente à nulidade do contrato administrativo e consequente devolução dos valores pagos, decorre logicamente da narração dos fatos, consubstanciada no direcionamento da contratação, ao arrepio das exigências legais da Lei n. 8.666/93. Realça-se que, nos termos do art. 49, §§ 2o e 4o, da Lei n. 8.666/93, a nulidade do procedimento licitatório que acarretou dispensa de licitação induz à do contrato. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. 6. O pedido de devolução dos valores recebidos pela pessoa jurídica ré consubstancia, em verdade, pleito de ressarcimento ao erário lastreado em prática dolosa de ato de improbidade administrativa, máxime diante da conexão reconhecida nos autos, e, consoante a tese fixada pela Excelsa Corte no Tema n. 897 da repercussão geral, cuida-se de pretensão imprescritível. Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada. 7. Da análise do arcabouço fático-probatório, verifica-se que, ante o esquema fraudulento arquitetado para direcionar a contratação de pessoa jurídica previamente escolhida como vencedora, houve inobservância à isonomia exigida no certame e à seleção de proposta mais vantajosa à Administração, a teor do 3o da Lei n. 8.666/93, bem como à necessidade de justificativa de escolha do fornecedor e do preço contratado em caso de dispensa de licitação, nos moldes do art. 26, parágrafo único, II e III, c/c art. 43, IV, do aludido diploma legislativo. 8. Ademais, o exame empreendido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal corrobora irrefutavelmente a inobservância às exigências legais da Lei n. 8.666/93 e, portanto, a ilegalidade do contrato ora em análise. 9. A teor do art. 59 da Lei n. 8.666/93, a declaração de nulidade do contrato administrativo produz efeitos ex tunc e a indenização somente será devida ao contratado se a nulidade não lhe for imputável, o que não se observa no caso sub examine, no qual se comprovou que a pessoa jurídica contratada integrou o esquema fraudulento em conluio com servidor público e funcionários de outras sociedades empresárias, pois sabia previamente que seria a escolhida para a contratação, designando as demais licitantes que receberiam a suposta solicitação de proposta comercial para cotação de preços e, inclusive, respondendo por elas. Assim, ainda que cumprido integralmente o contrato, como alega a parte ré, revela-se exigível a devolução total dos valores pagos à contratada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de nulidade por ausência de julgamento conjunto acolhida. Sentença cassada. Prosseguindo no julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, julgados totalmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, caput, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, ao argumento de que teria ocorrido o lapso prescricional quanto à devolução dos valores recebidos durante a vigência do contrato e da efetiva prestação dos serviços; c) artigo 330, § 1o, inciso I, do CPC, porquanto entende que a preliminar de inépcia da petição inicial deveria ter sido acolhida; d) artigos 370, 373 e 464, todos do CPC, asseverando que seria imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da presente demanda; e) artigos 884 e 945, ambos do Código Civil, artigos 24, inciso IV, 25, 49, § 2o, e 59, parágrafo único, todos da Lei 8.666/93, porque o procedimento emergencial, para o qual a recorrente foi convidada a apresentar proposta, teria preenchido todos os requisitos legais, sendo caso de dispensa de licitação. Articula que eventual nulidade do contrato administrativo não exoneraria a Administração Pública de reembolsar o contratado pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; f) artigos 186, 927 e 944, todos do CC, 333, I e II, do CPC, bem como 5o da Lei 8.429/1992, por haver sido comprovado o cumprimento do contrato pela recorrente; g) artigos 13 da Lei 9.065/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/1995, 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, 84, Lei 8.981/95, 30 da Lei 10.522/02, Lei Complementar Distrital 943/2018, e 1o-F da Lei 9.494/97, ressaltando que deverão ser aplicados na atualização do débito, os mesmos índices de correção e juros aplicados na correção dos créditos da União, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Menciona que deve ser aplicada a taxa SELIC. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, afirma contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por infringência aos limites da coisa julgada, aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como do acesso à Justiça, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Assevera deficiência na fundamentação do aresto resistido. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 489, caput, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Do mesmo modo, descabe dar curso ao apelo lastreado em suposta ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que a pretensão de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa é imprescritível, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (EDcl no AgRg no REsp 1123057/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 04/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 884 e 945, ambos do CC, bem como 24, inciso IV, 25, 49, § 2o, e 59, parágrafo único, todos da Lei 8.666/93, na medida em que o entendimento do órgão julgador está em harmonia com o do STJ, no sentido de que “a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado” (REsp 1749626/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/3/2019). A corroborar, mais recente: AgInt no REsp 1747230/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/8/2021. Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à indicada afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC, 5o da Lei 8.429/1992, 330, § 1o, inciso I, 333, incisos I e II, 370, 373 e 464, todos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 13 da Lei 9.065/1995, 39, § 4o, da Lei 9.250/1995, 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, 84, Lei 8.981/1995, 30 da Lei 10.522/02, e 1o-F da Lei 9.494/97. Isso porque as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve subir quanto à Lei Complementar Distrital 943/2018, porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Demais disso, “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020 e AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo, visto que, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021). Com relação ao recurso extraordinário, com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O extraordinário também não merece trânsito em relação à contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, pois o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, embora tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu o STF que “o juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027